Tribunal: TJDFT
Processo: 0772391-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.

2. Em seu recurso, alega que o seguro prestamista vinculado aos contratos de empréstimo bancário possui natureza facultativa, podendo ser resilido a qualquer tempo, com restituição proporcional do prêmio referente ao período não decorrido, nos termos da Resolução CNSP no 365/2018 e das cláusulas contratuais expressamente pactuadas. Defende que o cancelamento do seguro não demanda a celebração de novo contrato de mútuo, uma vez que os instrumentos contratuais já preveem taxas de juros distintas conforme a existência ou não de reciprocidade, autorizando, inclusive, a repactuação automática da taxa em caso de cancelamento do seguro. Alega, ainda, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar o direito à restituição, imputar má-fé à autora e considerar necessária a participação da seguradora no polo passivo, bem como que a Resolução CNSP no 439/2022 não revogou as disposições aplicáveis ao caso concreto, invocando precedentes das Turmas Recursais que reconhecem o direito à resilição contratual e à devolução proporcional dos valores pagos. Preparo recolhido (ID 79987600). Contrarrazões apresentadas (ID 79987604).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, no que concerne aos contratos de números 0211871219, 20221280957, 20231370894, 20250488366, 20250488463 e 2024543825 (IDs 79987571 a 79987576), verifica-se que eles possuem cláusulas prevendo taxas de juros e custo efetivo total diferenciados para o caso de existência ou não de reciprocidade, que corresponde ao atendimento de determinados requisitos, dentre eles a apresentação de garantia contratual. No caso de suspensão ou cancelamento de qualquer um dos requisitos indicados no ajuste, sem que haja substituição, fica o credor, a seu critério, autorizado a promover a repactuação das taxas expressas na Cédula.

5. Na hipótese, o recorrente não demonstrou que houve a substituição da garantia e tampouco existe requerimento referente à readequação das taxas de juros fixadas, o que impossibilita a rescisão postulada. Com efeito, não é possível o cancelamento dos contratos de seguro prestamista sem que haja a consequente repactuação dos contratos de empréstimo ou a apresentação de nova garantia, em atenção à referida cláusula.

6. O simples cancelamento dos seguros, sem alteração dos contratos ou apresentação de nova garantia, geraria indevido desequilíbrio contratual, haja vista que o seguro prestamista, cuja contratação foi facultativa, constitui salvaguarda ao credor, reduzindo riscos e possibilitando a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. Nesse sentido, os Acórdãos n. 2029298 e 2023580, recentemente julgados pelas Turmas Recursais.

7. Por fim, a análise da Cédula de Crédito no 19765787, vinculada ao Contrato no 20210808700, evidencia que o instrumento contratual não contempla disposição que restrinja ou inviabilize a extinção do vínculo por iniciativa da parte interessada (ID 79987570). De igual modo, o ajuste securitário acessório consigna, de forma expressa e destacada, a prerrogativa conferida à segurada de requerer o cancelamento da cobertura em momento de sua conveniência (ID 79987570, p. 12). Diante desse contexto, inexiste óbice contratual ou circunstância impeditiva apta a afastar a possibilidade de resilição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte. Sentença reformada para: a) declarar a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado ao contrato no 20210808700, na data de 25/07/2025; e b) condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.247,97 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), corrigida monetariamente desde a data da distribuição do feito e acrescida de juros moratórios a contar da citação, nos termos do art. 2o, da Lei 14.905/2024. Mantida a improcedência quanto aos demais contratos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029298, 0810706-52.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025; Acórdão 2023580, 0797260-79.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 21/07/2025.